Tribunal: STJ
Processo: 0031996-15.2015.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957479 - SP (2025/0207762-
4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: NAYARA PULICI CONTRI
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentada na ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ, além da aplicação da Súmula
n. 283 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão que inadmitiu o recurso
especial, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
3. A decisão que não admite o recurso especial é una e incindível em
seu dispositivo, devendo ser impugnada em sua integralidade.
4. A parte agravante deve refutar, de maneira específica e
pormenorizada, todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
5. No caso concreto, a defesa limitou-se a reiterar as teses de mérito
do apelo, sem atacar, de modo específico, o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que não admite o recurso especial deve ser impugnada
em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA50150985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 5bb0a53a-59fe-4829-a43b-75936c665a18

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no
AREsp 2.225.453/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 07.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 5bb0a53a-59fe-4829-a43b-75936c665a18

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957479 - SP (2025/0207762-
4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: NAYARA PULICI CONTRI
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentada na ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ, além da aplicação da Súmula
n. 283 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão que inadmitiu o recurso
especial, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
3. A decisão que não admite o recurso especial é una e incindível em
seu dispositivo, devendo ser impugnada em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA50156056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 234f4768-f981-4404-b99a-f4fa4d52e6aa

4. A parte agravante deve refutar, de maneira específica e
pormenorizada, todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
5. No caso concreto, a defesa limitou-se a reiterar as teses de mérito
do apelo, sem atacar, de modo específico, o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que não admite o recurso especial deve ser impugnada
em sua integralidade.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no
AREsp 2.225.453/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 07.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Nayara Pulici Contri contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. A decisão recorrida
fundamentou-se na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ, além de
considerar a aplicação da Súmula n. 283 do STF, ao constatar que o recurso especial não
impugnou o fundamento autônomo e suficiente da preclusão consumativa e da
inadequação da via eleita (e-STJ fls. 582-585).
Documento eletrônico VDA50156056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 234f4768-f981-4404-b99a-f4fa4d52e6aa

O recorrente argumentou que a decisão agravada não se ateve corretamente à
decisão que inadmitiu o recurso especial, alegando que esta não mencionou a questão de
“preclusão consumativa” e “inadequação de via eleita”, sendo nula e ilegal por citar
conclusões genéricas, conforme prevê o art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal.
Ademais, sustentou que houve impugnação específica à Súmula n. 283 do
STF, e que os argumentos do acórdão foram combatidos nos tópicos 2.1 e 2.2 do recurso
especial. Alega que a decisão agravada cria um paradoxo ao afirmar que houve mera
reiteração do recurso especial, quando, na verdade, houve menção expressa aos
argumentos combatidos. Por fim, defende que o apego excessivo a rigores de
admissibilidade é ilegal, privilegiando a forma sobre o conteúdo, contrariando o princípio
da instrumentalidade das formas (e-STJ fls. 592-599).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de que seja conhecido e provido o agravo em recurso especial, para, em
consequência, conhecer e dar provimento ao recurso especial, visando à análise do
pedido de indulto e à nulidade do acórdão por falta de fundamentação.
O Ministério Público Federal, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso
não deve ser conhecido devido à falta de impugnação específica a fundamentos capazes
de manter a decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
Reitera que a defesa não trouxe novos argumentos que pudessem alterar a decisão
monocrática anterior. Portanto, opina pela manutenção da decisão que não conheceu do
agravo, em respeito aos limites da jurisdição e à justiça (e-STJ fls. 609-611).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 582-585):
A colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
Documento eletrônico VDA50156056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 234f4768-f981-4404-b99a-f4fa4d52e6aa

pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais’ (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das egrégias Turmas Criminais desta
Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignam que ‘a falta de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia’ (AgRg no AREsp 2.225.453/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
13/3/2023
julgado em
).
14/2/2023
Conforme orientação consolidada nesta Corte, o agravo em recurso especial deve
impugnar, de maneira específica e argumentativa, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem (art. 932, III, CPC e Súmula n. 182 do STJ). A
ausência dessa impugnação caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ. Ademais, alegações genéricas ou mera reprodução das
razões do recurso especial não satisfazem o ônus argumentativo exigido para a superação da
decisão agravada.
No caso em apreço, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação e, posteriormente, ao
prestar os esclarecimentos determinados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, assentou
que o pedido de indulto, formulado em petição avulsa, não foi conhecido por ter sido
apresentado de maneira inoportuna, após a interposição do recurso, o oferecimento de
contrarrazões e a emissão de parecer pela Procuradoria de Justiça, o que caracterizaria
preclusão consumativa e inadequação da via eleita (e-STJ fls. 497-503). Fundamentou,
ainda, que a competência para análise de causas extintivas de punibilidade, como o indulto,
seria do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal.
A decisão de inadmissibilidade, por sua vez, fundou-se na aplicação da Súmula n. 283 do
STF ao constatar que o recurso especial não impugnou o fundamento autônomo e suficiente
da preclusão consumativa e da inadequação da via eleita, limitando-se a debater a
competência do juízo de conhecimento para a análise do indulto.
Nas razões do presente agravo, a recorrente não refuta, de modo específico, a incidência
do referido óbice sumular. Limita-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem
demonstrar o desacerto da aplicação da Súmula n. 283 do STF. A ausência de impugnação
específica a fundamento capaz de, por si só, manter a decisão que inadmitiu o recurso
especial, atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

Documento eletrônico VDA50156056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 234f4768-f981-4404-b99a-f4fa4d52e6aa

Consoante o entendimento firmado pela colenda Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a decisão que não admite o recurso especial é una e incindível em
seu dispositivo, devendo ser impugnada em sua integralidade, independentemente da
quantidade de fundamentos que a sustentem.
Decorre desse posicionamento a obrigação processual da parte agravante de
refutar, de maneira específica e pormenorizada, todos os óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de o agravo em recurso especial não ser
conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. Incide, na espécie, o disposto nos
arts. 932, III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
No caso concreto, o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial com
base na Súmula n. 283 do STF, ao verificar que a parte recorrente deixou de impugnar o
fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido.
Nas razões do agravo em recurso especial, contudo, a defesa limitou-se a
reiterar as teses de mérito do apelo, sem atacar, de modo específico, o fundamento da
decisão de inadmissibilidade, qual seja, a incidência do referido verbete sumular. A
ausência de impugnação específica a tal fundamento, capaz de por si só manter a decisão
agravada, atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, tal como corretamente assentado na
decisão monocrática.
Dessa forma, não tendo a parte agravante apresentado argumentos novos e
suficientes para infirmar a decisão impugnada, esta deve ser mantida em sua
integralidade.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50156056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 234f4768-f981-4404-b99a-f4fa4d52e6aa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0207762-4
AREsp 2.957.479 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00319961520158260576 20230000187260 20230000272703 202302497324
319961520158260576
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NAYARA PULICI CONTRI
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NAYARA PULICI CONTRI
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555149450<245056@
2025/0207762-4 - AREsp 2957479 Petição : 2025/0071703-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:24:12
Código de Controle do Documento: 5414C450-9D4C-4A19-9E91-5DB304898024